Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710763-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES IMPETRANTE: MARCO PAOLO PICININ AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES, preso flagrante delito em 15/09/2022, pela suposta prática do crime previsto no caput dos arts. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que mantém a sua prisão preventiva por mais de 192 dias. O impetrante sustenta que o paciente é usuário de maconha; que trabalha como reciclador coletando recicláveis na Asa Norte e depositando-os na Chacrinha – invasão na 611 Norte, que reúne aproximadamente 50 pessoas; que quando abordado pela polícia estava no carro da mãe de sua companheira; que após adquirir 330 gramas de maconha foi abordado pela polícia e levado preso em flagrante; que não pratica a traficância, é primário e o flagrante foi armado, pois os policiais não tinham testemunhas e forjaram a situação a fim de prejudicar o paciente; que confessou haver comprado a droga, o que lhe garante a condição de tráfico privilegiado, pois possui residência fixa e bons antecedentes; que há excesso de prazo na instrução do feito, devendo ser posto em liberdade. Assim, requer a concessão liminar da ordem para reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, confirmando-se, no mérito, a decisão liminar. A análise de excesso de prazo está intrinsecamente ligada à complexidade do feito e da produção de provas, sendo que a razoabilidade e proporcionalidade do prazo precisa ser compatibilizada com os fatos. O impetrante foi intimado para juntar aos autos cópia integral do feito, em especial as decisões que reavaliaram a necessidade da prisão, contudo, trouxe apenas essas decisões e a folha de antecedentes, o que limita o alcance da complexidade do processo. Ademais, observa que esse já é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente e, nos dois anteriores, o HC 0731488-91.2022.8.07.0000, impetrado por Camila Caroline Dias Frazão e o HC 0733987-48.2022.8.07.0000, impetrado por Marco Paolo Picinin, a ordem já restou denegada. Percebe-se, também, que o paciente é descrito como um dos maiores traficantes da Asa Norte, havendo dúvidas, ainda, sobre a quantidade e qualidade da droga apreendida, bem como os desdobramentos da quebra de sigilo telemático realizada. Assim, para que não haja prejuízo ao paciente, com uma análise descompassada da realidade dos autos, intime-se o impetrante para que traga, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia da integralidade dos autos, a fim de se viabilizar a análise de sua complexidade e eventual excesso de prazo. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de março de 2023 18:06:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator